Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO CELEBRADO. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a possibilidade de: a) reconhecer a inexistência do negócio jurídico havido entre o consumidor e a sociedade anônima Banco Pan S/A, em decorrência de eventual delito cometido por terceiro; e b) condenar as demandadas ao pagamento de indenização aos alegados danos morais suportados pelo consumidor.2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço não é necessária a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 2.2. Ademais, nos termos do enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.3. É dever da instituição financeira apelada a fiscalização a respeito da regularidade dos serviços por ela prestados para que, assim, possa evitar a repercussão indevida de eventual ato ilícito no patrimônio dos consumidores. 3.1. Por essa razão ainda que tenha havido trama perpetrada por terceiro, como no caso, o banco recorrido prestou o serviço com falhas, e, por isso, deve ser responsabilizado.4. A despeito de decorrer, o dever de reparação, da responsabilização objetiva, como acima mencionado, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 4.1. Observa-se, no entanto, que o inconveniente vivenciado pelo apelante não transigiu a dimensão do aborrecimento, limitando-se a prejuízos materiais.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.